Tribunal: STF
Processo: RE 96048
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RELAÇÃO ESTATUTARIA.
ACÓRDÃO QUE SE CINGIU A APLICAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS VERSANDO SOBRE
RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL QUE NÃO COMPREENDE O
DIREITO A CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA
FUNDAMENTAL, NEM ENVOLVE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDENCIA DO ART.
325, IV, "D", DO R.I.-S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.